Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-19.2020.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000201-19.2020.8.14.0036

APELANTE: ROSICLEITON DE OLIVEIRA BRITO

ADVOGADO DATIVO: SILAS DE CARVALHO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – furto durante repouso noturno e importunação sexual
-
art. 155, §1º, e art. 215-A, ambos do Código Penal Brasileiro -
1) IMPORTUNAÇÃO SEXUAL -
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, com versão da vítima confirma em audiência pelo apelante, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA)

2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer
o recurso, e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSICLEITON DE OLIVEIRA BRITO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará, que o condenou pela prática dos crimes de furto durante o repouso noturno e importunação sexual, previstos nos
art. 155, §1º, e art. 215-A, ambos do CP
, cominando
a

pena de 02 (dois) anos de
reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime, referente ao delito de furto durante o repouso noturno, e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão referente ao crime de importunação sexual, para cumprimento em regime inicial fechado, em razão da reincidência do apelante. (ID 9010685)

A defesa, pleiteia, exclusivamente, a redução da pena base ao mínimo legal, argumentando que não houve comprovação da invasão da residência da vítima para a prática do crime de importunação sexual. (ID 9010708)

Nas contrarrazões ao recurso (ID 9010712), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 10242026).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“
Consta incluso no Inquérito Policial, que serve de suporte para a presente peça acusatória, que na no dia 07/11/2019, por volta das 05h00, na residência da vítima, sito à Rua Aloísio Tiago, s/n, no final do Aterro, o denunciado ROSICLEITON DE OLIVEIRA BRITO, agindo de livre e espontânea vontade, praticou contra a vítima JAMIL YM CHEILA GOMES BATISTA, sem a sua anuência, ato libidinoso com objetivo de satisfazer a própria lasciva.

Em ato contínuo, subtraiu, mediante grave ameaça, portando uma de arma branca, da vítima LUCIDETE FERREIRA DOS SANTOS, em proveito próprio, seu aparelho celular POSITIVO DIGITAL Preto.

Infere-se do caderno inquisitorial que a na data e hora supracitada o Denunciado ROSICLEITON DE OLIVEIRA BRITO adentrou a casa das vítimas e passou a acariciar o corpo e as partes íntimas da vítima JAMILYM CHEILA GOMES BATISTA, que acordou durante o ato e percebeu que o denunciado portava uma faca. A vítima manteve-se em silêncio pois temia por sua vida. O denunciado, por sua vez, subtraiu o celular que estava sobre a cama, de propriedade da vítima LUCIDETE FERREIRA DOS SANTOS e se evadiu pela janela.”

Após a instrução,
ROSICLEITON DE OLIVEIRA BRITO
foi

condenado pela prática dos crimes de furto durante repouso noturno e importunação sexual, previstos nos
art. 155, §1º, e art. 215-A, ambos do CP.

A defesa insurge-se, exclusivamente, contra a dosimetria aplicada em relação ao crime de importunação sexual, sustentando redução da pena base ao patamar mínimo legal do delito em apreço, argumentando não comprovação da invasão da residência por parte do acusado.

Inicialmente, assevero, que a
individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador
e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível sua
revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade,
diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa, sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Pois bem, verifico escorreita a valoração negativa da
culpabilidade e das circunstâncias do crime,
pois demonstrada reprovabilidade exacerbada na conduta do apelante, que extrapola o comum ao tipo penal, já que o
modus operandi
pressupõe maior ousadia na conduta delituosa, conforme descrição precisa e detalhada na narrativa da vítima, além da confirmação do apelante em audiência (ID 9010673), da ocorrência da invasão da casa da vítima de madrugada para cometimento de delito.

Ademais, salutar destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas, na clandestinidade e, que muitas vezes não deixam vestígios, razão pela qual, é de especial relevância a palavra da vítima, sendo esta a hipótese dos autos. Veja-se, a respeito, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. DELITO DO ART. 241-D DO ECA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO CELULAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPRECISÃO DA QUANTIDADE DE VEZES EM QUE OS ILÍCITOS FORAM PRATICADOS. AUMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos" (AgRg no REsp 1439168/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 09/10/2015).

(...)

(HC n. 770.542/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Portanto, depreendo correta a exasperação da pena basilar, em patamar acima da sanção corporal de piso, de acordo com a fundamentação supra, idônea e suficiente, afigurando-se justa e proporcional a pena base n
o patamar estabelecido pelo juízo de origem para o delito de importunação sexual, fixada em 03 (três) anos de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, em razão do concurso material de crimes.

Ante o exposto,
conheço o recurso, e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27/05/2024